Tribunal: TJMT
Processo: 1050344-22.2024.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050344-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO INCONCLUSIVO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S. A em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de nº 1050344-22.2024.8.11.0041, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento ajuizada contra a concessionária ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., face a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Em suas razões de Id. 341138360, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padece de obscuridade e contradição, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, ao fundamento de que:

(i) embora reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, o julgado teria desconsiderado a hipossuficiência técnica da seguradora sub-rogada frente à concessionária de energia elétrica;

(ii) o acórdão teria reputado os documentos produzidos como unilaterais e inconclusivos, sem observar a incidência da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC;

(iii) haveria contradição ao se afastar a responsabilidade objetiva da concessionária, não obstante a alegada ausência de prova, pela ré, de excludente de responsabilidade;

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, para o saneamento dos vícios apontados. Invoca, ainda, o propósito de prequestionamento, à luz da Súmula 98 do STJ e do art. 1.025 do CPC, com vistas à interposição de recursos excepcionais .

Em contrarrazões de Id. 342976371, a embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A contra acórdão desta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria desconsiderado a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova e a alegada hipossuficiência técnica da seguradora sub-rogada, além de não ter reconhecido o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica. Invoca, ainda, o propósito de prequestionamento, com vistas à interposição de recursos excepcionais.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de modo claro, coerente e fundamentado todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, inclusive reconhecendo a condição de consumidora da seguradora sub-rogada; a natureza objetiva da responsabilidade das concessionárias de serviço público (art. 37, §6º, da CF e arts. 14 e 22 do CDC); a necessidade de comprovação do nexo causal entre o dano alegado e a prestação defeituosa do serviço; a análise crítica da prova técnica produzida, reputada inconclusiva ou indicativa de evento de força maior (descarga atmosférica), apto a romper o nexo causal.

A alegação de que teria havido desconsideração da inversão do ônus da prova confunde-se com o mérito da controvérsia, já amplamente analisado no acórdão recorrido. A inversão do ônus probatório, ainda que aplicável, não exime a parte autora da produção de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, especialmente quanto ao nexo causal, o que não se verificou nos autos.

Não há, portanto, qualquer contradição lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, tampouco obscuridade a ser sanada. O que se verifica é mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

No que concerne ao prequestionamento, é pacífico que não se exige a citação literal de dispositivos legais, bastando que a matéria tenha sido decidida, como de fato o foi, direta ou indiretamente.

Por fim, ainda que os embargos tenham sido opostos com alegado propósito de prequestionamento, tal circunstância não dispensa a demonstração efetiva de vício no julgado, inexistente na hipótese.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, não havendo prejuízo ao acesso às instâncias extraordinárias.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026